Tribunal: TJES
Processo: 5004165-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004165-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAUITA CATEIN CHRISTOFORI e outros (5)

AGRAVADO: JOSE ADAUTO CHRISTOFORI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ILEGITIMIDADE DO INVENTARIANTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA DE CUJUS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados por Ita de Assis Catem, que deferiu pedido formulado pelo inventariante, Sr. José Adauto Christofori, para quebra do sigilo bancário da de cujus por período de 12 meses anteriores ao óbito, sem apreciação prévia da impugnação à sua nomeação, apresentada pelos herdeiros. O recurso aponta ausência de fundamentação da decisão e ilegitimidade do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário da falecida é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se a nomeação do Sr. José Adauto Christofori como inventariante, ex-genro da de cujus e separado de fato da herdeira, violou a ordem legal do art. 617 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada, ao autorizar medida invasiva de quebra de sigilo bancário, limitou-se a consignar “defiro o pedido”, sem apresentar os fundamentos concretos que justificassem a medida, em violação ao dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e nos arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.

A ausência de fundamentação específica compromete a validade do ato judicial, sobretudo quando se trata de restrição a direitos fundamentais, como a intimidade e a privacidade, protegidos constitucionalmente (art. 5º, X e XII, da CF/1988).

A nomeação do inventariante deve observar, em regra, a ordem legal do art. 617 do CPC, a qual prioriza herdeiros diretos e conviventes. O Agravado, separado de fato da herdeira desde 2017, não possui vínculo jurídico ou fático que o enquadre nas hipóteses legais de preferência, especialmente diante da oposição unânime dos herdeiros.

A ausência de apreciação prévia da impugnação à nomeação do inventariante caracteriza omissão relevante e anterior à prática de atos processuais por este, como o requerimento de quebra de sigilo, afetando a validade dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que defere quebra de sigilo bancário deve ser devidamente fundamentada, com exposição clara dos elementos que justifiquem a excepcionalidade da medida.

A nomeação de inventariante em desacordo com a ordem legal do art. 617 do CPC, sem justificativa plausível e diante de impugnação não apreciada, compromete a legalidade dos atos por ele praticados.

A ausência de análise da legitimidade do inventariante antes do deferimento de medida instrutória vulnera o devido processo legal e enseja nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XII; 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, 616, VI, e 617.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004165-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
VAUITA CATEIN CHRISTOFORI, WILMA CATEIN SOBREIRA, VANILZA CATEM, VANILDA CATEM, JOSE RENATO CATEM, RENAN CATEM

AGRAVADO:
JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Comarca de Alegre, nos autos da Ação de Inventário e Partilha, deferiu o pedido de quebra de sigilo bancário pleiteado pelo Agravado Inventariante, concernente a busca de informações sobre a movimentação bancária da de cujus antecedente à data de seu óbito, pelo período de até 12 (doze) meses, ou seja, de março de 2018 à março de 2019.

Os Agravantes se insurgem contra a decisão interlocutória (ID 52166739) que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Ita de Assis Catem, deferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da
de cujus
por 12 meses anteriores ao óbito, sem, contudo, analisar a prévia impugnação às primeiras declarações onde se questionava a legitimidade do inventariante, ora Agravado.

A controvérsia recursal cinge-se, pois, à análise da validade da decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário, sob a ótica da ausência de fundamentação e da suposta ilegitimidade do requerente, bem como à necessidade de apreciação prioritária da impugnação à nomeação do inventariante.

O fundamento do pedido recursal dos Agravantes reside na alegada ilegitimidade do Agravado, Sr. JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI, para exercer a função de inventariante.

Os Agravantes argumentam que o Agravado, ex-cônjuge da herdeira Vauita Catein (Agravante), já se encontrava separado de fato
desde 12 de abril de 2017 -
conforme reconhecido em sentença de divórcio -, sendo que o óbito da Sra. Ita de Assis Catem ocorreu em
março de 2019
e o inventário foi requerido pelo
Agravado em 17 de maio de 2019
, ou seja, após já se encontrar divorciado, inexistindo, legitimidade para ajuizar a ação de Inventário.

O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a nomeação do inventariante:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

Conforme já ressaltado na decisão liminar, a nomeação do inventariante deve, em regra, observar essa ordem legal, que visa prestigiar aquele que, presumivelmente, possui melhores condições de administrar o espólio e conduzir o inventário a bom termo.

Embora tal ordem não seja absoluta, podendo ser flexibilizada em situações excepcionais e devidamente justificadas, no interesse do espólio, não se vislumbra, no caso dos autos, razão plausível para a nomeação do Agravado, em detrimento dos herdeiros diretos (filhos), que se opõem unanimemente à sua permanência no cargo.

A condição de divorciado da herdeira Vauita Catein, filha da de cujus, desde abril de 2017, ou seja, quase dois anos antes do falecimento da Sra. Ita de Assis Catem, enfraquece sobremaneira qualquer laço que pudesse justificar sua nomeação com base em alguma proximidade com a administração dos bens da falecida ou com os interesses diretos da herança.

A alegação do Agravado de que seria credor da herança, com título reconhecido em ação de divórcio com a herdeira Vauita, embora possa lhe conferir legitimidade para requerer a abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC) ou para habilitar seu crédito, não lhe assegura, por si só, o direito de ser nomeado inventariante, especialmente quando preterida a ordem legal e havendo oposição dos herdeiros. Sua situação não se amolda, de forma clara, a nenhuma das classes preferenciais do art. 617 do CPC.

Os Agravantes apresentaram impugnação às primeiras declarações, onde suscitaram, entre outros pontos, a ilegitimidade ativa e a falta de interesse de agir do Agravado.

Contudo, a decisão agravada (ID 52166739), ao invés de enfrentar essa questão prejudicial, que poderia infirmar a própria validade da nomeação do inventariante e, por conseguinte, dos atos por ele postulados, procedeu ao deferimento do pedido de quebra de sigilo bancário.

A ausência de análise da impugnação, notadamente quanto à legitimidade do inventariante, configura uma omissão que compromete o devido processo legal.

Destarte, os Agravantes também alegam a nulidade da decisão que deferiu a quebra do sigilo bancário por falta de fundamentação. Afirmam que o magistrado
a quo
se limitou a consignar “defiro o pedido” (item 7 da decisão ID 52166739), sem expor as razões que justificariam a medida invasiva.

O dever de fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional (art. 93, IX, da CF) e requisito de validade dos atos jurisdicionais (art. 11 e art. 489, § 1º, do CPC). A quebra do sigilo bancário, por representar uma restrição a direitos fundamentais à intimidade e à privacidade (art. 5º, X e XII, da CF), somente se afigura legítima em caráter excepcional, quando demonstrada sua imprescindibilidade para a apuração de fatos relevantes e desde que proferida mediante decisão judicial devidamente fundamentada, que exponha os motivos concretos que a justificam, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme alegado pelos Agravantes, e não infirmado especificamente pelo Agravado em suas contrarrazões quanto a este ponto, a decisão agravada, ao deferir a quebra de sigilo, teria sido omissa, não explicitando os elementos que formaram a convicção do julgador acerca da necessidade e adequação da medida, especialmente em um contexto onde a própria legitimidade do requerente estava sob questionamento.

Uma simples menção ao pedido da parte, sem agregar fundamentos próprios ou analisar as particularidades do caso, não satisfaz a exigência constitucional e legal de motivação.

Portanto, a meu sentir, a decisão agravada padece de vício de fundamentação no que tange ao deferimento da quebra de sigilo bancário, além de ter sido proferida sem a prévia e necessária análise da impugnação à legitimidade do inventariante.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, confirmando a decisão liminar (ID 12857583),
determinar

(1)
a reforma da Decisão que deferiu a quebra do sigilo bancário da
de cujus
, Ita de Assis Catem;
(2)
que o MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES aprecie, com prioridade e antes de qualquer outra deliberação sobre o patrimônio ou informações sigilosas da
de cujus
, à alegada ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir do Sr. JOSÉ ADAUTO CHRISTOFORI para figurar como inventariante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.